Tribunal: TJSP
Processo: 1122032-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. RESCISÃO.
Ação ajuizada pela adquirente imputando a culpa pela rescisão à vendedora, ante o atraso na entrega do imóvel. Sentença de procedência. Apelo da ré.
1. Adesão à cooperativa somente para a aquisição do imóvel. Súmula no 602 do E. STJ. Aplicação do CDC. Rescisão pela falta de perspectiva na entrega do imóvel. Ausência de prazo para

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. RESCISÃO.
Ação ajuizada pela adquirente imputando a culpa pela rescisão à vendedora, ante o atraso na entrega do imóvel. Sentença de procedência. Apelo da ré.
1. Adesão à cooperativa somente para a aquisição do imóvel. Súmula no 602 do E. STJ. Aplicação do CDC. Rescisão pela falta de perspectiva na entrega do imóvel. Ausência de prazo para entrega. Abusividade (art. 39, XII, do CDC). Precedentes envolvendo a mesma cooperativa. Rescisão por culpa da ré.
2. Devolução integral das quantias pagas (Súmula no 543 do E. STJ). Devolução imediata. Súmula 2 do TJSP.
3. Lucros cessantes. Presunção pela não utilização do imóvel. Súmula no 162 do TJSP. Percentual de 0,5% sobre o valor do contrato, atualizado, por mês de atraso.
4. Juros de mora que devem incidir desde a citação.
5. Danos morais não verificados. Inocorrência de situação excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.
6. Recurso provido em parte.